Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-39.2015.8.11.0033
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002157-39.2015.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MERCEARIA KTANDA LTDA - EPP - CNPJ: 07.190.026/0001-99 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA BINO DO NASCIMENTO - CPF: 733.906.581-49 (AGRAVANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCEARIA KTANDA LTDA - EPP - CNPJ: 07.190.026/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BINO DO NASCIMENTO - CPF: 733.906.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – PARTE ADVERSA QUE EXPRESSOU DESINTERESSE EM ACORDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ainda que inexistente a intimação, que tornaria o ato formalmente viciado, inexistindo prova do prejuízo, uma vez que na hipótese o réu consignou em juízo o desinteresse de conciliação, não há que se falar em nulidade em qualquer grau de jurisdição, diante da impossibilidade do objeto buscado, qual seja o acordo entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N.o
0002157-39.2015.8.11.0033 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

AGRAVANTE: MERCEARIA KITANDA LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
MERCEARIA KITANDA LTDA - EPP
, em face da decisão que desproveu o recurso de apelação cível interposto contra
BANCO BRADESCO S.A.,
para
manter a sentença que condenou a apelante ao pagamento de dívida no valor de R$ 9.236,86 (nove mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos).

A agravante sustenta, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa porque não foi intimada para comparecer a audiência de conciliação, o que teria inviabilizado a possibilidade de acordo com a agravada, visto que as partes sinalizaram no processo essa tratativa.

Argumenta que o cerceamento persistiu em segundo grau, porquanto novamente a agravante não foi intimada, sendo que na data da audiência de conciliação nesta instância, somente a representante se fez presente.

Nesses termos, pugna pela reforma da decisão ora agravada e, consequente provimento do recurso de apelação cível para que a sentença seja cassada.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020